Tribunal: TJDFT
Processo: 0711399-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Vistos etc. Conquanto a Defensoria Pública, que atuara como Curadora de Ausentes e substituta da ré Teresinha Maria Schinaider no trânsito da ação da qual emergira os honorários que fazem o objeto do executivo promovido pelo agravante não tenha sido ouvida, porquanto não figura a substituída como parte no cumprimento de sentença deflagrado, soa indispensável sua intimação para se pronunciar como terceira interessada. É que a controvérsia estabelecida no ambiente do executivo que fora resolvida via do provimento agravado versa justamente sobre o rateio da verba honorária cominada ao agravado, que, a seu turno, sustenta que recolhera a íntegra da cominação de forma a se eximir dos efeitos da mora, e, outrossim, defendera que não assiste ao agravante a íntegra dos honorários de sucumbência, pois parte da verba está reservada ao órgão de assistência. Sob essa realidade, a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, deve ser necessariamente ouvida, pois tangencia a controvérsia direito afeto ao órgão, pois, em tendo patrocinado uma das partes que se sagrara vencedora, assiste-lhe o equivalente aos honorários de sucumbência, conquanto devam ser revertidos aos cofres públicos. Aliás, a outiva do órgão é necessária até mesmo porque poderá viabilizar solução suasória da controvérsia, prevenindo, ademais, que parte do recolhido pelo banco fique sem encaminhamento a quem de direito. Ouça-se, pois, o órgão para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal como terceiro interessado, esclarecendo, inclusive, se anui com a pretensão formulada pelo agravante, assegurado à entidade o equivalente à verba de sucumbência pertinente à parte que patrocinara como substituta processual. I. Brasília-DF, 2 de julho de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator